Tribunal: TJES
Processo: 0000561-55.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000561-55.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GUSTAVO CRISANTO MOREIRA registrado(a) civilmente como GUSTAVO CRISANTO MOREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
PRELIMINAR DE NULIDADE PELA INVIOLABILI
D
ADE DO DOMICÍLIO. REJEITADA. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta pelo réu contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que julgou procedente a denúncia e o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), à pena de 07 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 700 dias-multa. A defesa alega, preliminarmente, nulidade das provas por ingresso ilegal em domicílio. No mérito, requer absolvição, subsidiariamente a redução da pena-base, concessão da gratuidade de justiça e o direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: preliminarmente (i) definir se é nula a prova obtida mediante ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial; no mérito (ii) analisar a suficiência do conjunto probatório para manutenção da condenação por tráfico de drogas; (iii) verificar a possibilidade de redução da pena-base fixada; (iv) aferir a possibilidade de concessão de gratuidade de justiça quanto à pena de multa; (v) determinar o direito do réu de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A. Preliminar

A entrada forçada no domicílio do réu é válida, pois amparada em estado de flagrância, evidenciado por denúncia anônima, visualização externa de consumo de entorpecente e tentativa de fuga. Assim, não há nulidade na obtenção da prova, devendo a preliminar ser rejeitada.

B. Mérito

A condenação por tráfico encontra respaldo na prova material (boletim de ocorrência, auto de apreensão, laudos periciais) e na prova testemunhal colhida sob contraditório, em especial os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão, os quais relataram a apreensão de cerca de 8 kg de maconha, balança de precisão e dinheiro em poder do réu.

A confissão do acusado sobre a guarda da droga em sua residência, ainda que tenha negado intenção de venda, não descaracteriza o tráfico, pois o tipo penal do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 abrange condutas como guardar e ter em depósito substâncias entorpecentes com destinação comercial.

A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, diante da negativação dos vetores “culpabilidade” — em razão da expressiva quantidade de droga e sua sofisticada ocultação — e “antecedentes”, pois o réu possui duas condenações definitivas, sendo uma usada na primeira fase e outra na segunda, como agravante de reincidência (CP, art. 61, I).

A fração de 1/8 aplicada por cada vetorial negativa revela-se proporcional e razoável, conforme orientação jurisprudencial do STJ (AREsp n. 2.514.889/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 31/12/2024).

O direito de recorrer em liberdade não é cabível, diante da confirmação da condenação e da manutenção da prisão durante a instrução, além de estarem presentes elementos concretos que justificam a preservação da prisão cautelar.

O pedido de gratuidade de justiça quanto à multa penal deve ser analisado pelo Juízo da Execução Penal, a quem compete verificar a real capacidade financeira do condenado no momento oportuno.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar a preliminar arguida, e no mérito, por igual votação, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000561-55.2024.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GUSTAVO CRISANTO MOREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: CLAYCIANNE ALVES SAMUEL OLIVEIRA - ES40357

VOTO

Cuida-se de recurso de Apelação Criminal, interposto por
GUSTAVO CRISANTO MOREIRA
,
contra
a r. sentença (id 13202824), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim-ES, que julgou procedente a denúncia, condenando-o pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06), às penas de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 700 (setecentos) dias-multa.

Em suas razões de recurso (id 13202850) a defesa suscita, preliminarmente, a nulidade da prova, por desrespeito à inviolabilidade de domicílio.
No mérito, requer a absolvição do réu e, de forma subsidiária, a redução da pena-base, a concessão da gratuidade de justiça, além do reconhecimento do seu direito de recorrer em liberdade.

Quanto aos fatos,
consta da denúncia
que no dia 10 de outubro de 2023, durante patrulhamento no Bairro Santa Helena, em Cachoeiro de Itapemirim-ES, policiais militares receberam uma denúncia informando que um indivíduo, identificado como Gustavo Crisanto Moreira, estaria comercializando substâncias entorpecentes na Rua Amarildo Costa, nº 79, naquele bairro.

Com base na informação, os policiais realizaram campana em frente ao endereço indicado e, durante a vigilância, perceberam um forte odor de substância semelhante à maconha.

Em observação à laje da residência, visualizaram dois indivíduos, sendo que um deles, identificado posteriormente como o denunciado, fumava um cigarro de maconha e segurava um pedaço da mesma substância.

Diante da tentativa de fuga do denunciado ao perceber a presença policial, os agentes ingressaram no imóvel e procederam à abordagem, sendo apreendido com o réu um aparelho celular da marca Redmi, uma nota de R$ 50,00 e uma nota de US$ 20,00.

O réu assumiu a propriedade do entorpecente e indicou que dentro da geladeira da casa estavam guardados 12 tabletes de maconha, totalizando cerca de 8 kg, além de serem apreendidos no imóvel, uma balança de precisão e cinco pedaços adicionais da mesma droga, com peso aproximado de 120g (cento e vinte gramas).

Passo a análise da preliminar, suscitada pela defesa de nulidade da prova, em razão de suposta violação de domicílio.

No caso, verifico que os policiais receberam informações de que um indivíduo estava vendendo drogas, e ao chegarem no imóvel indicado, identificaram o réu e visualizaram ele consumindo entorpecentes, além de possuir um invólucro de droga na sua mão.

Acontece que, ao perceber a presença dos policiais, o réu tentou fugir, o que motivou o ingresso dos policiais na residência diante do estado flagrancial.

Ato contínuo, o próprio acusado confessou que guardava drogas dentro da geladeira, possuindo aproximadamente 08 (oito) quilos de maconha, além de localizaram na residência uma balança de precisão, confirmando o flagrante pela prática do crime de tráfico, de modo que não há que se falar em nulidade das provas.

Em igual sentido, já decidiu o STJ:

“(...) 5.
As circunstâncias do caso concreto, como a denúncia detalhada, o flagrante delito envolvendo a apreensão de drogas do lado de fora do domicílio e o contexto de traficância, configuram justa causa para o ingresso sem mandado.

6. O entendimento jurisprudencial pacífico do STF e do STJ valida a entrada em domicílio sem ordem judicial em casos de flagrância, desde que fundadas razões estejam devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto.(...)” (grifo nosso)

(HC n. 825.264/PI,
relatora Ministra Daniela Teixeira,
Quinta Turma,
julgado em 22/10/2024,
DJe de 29/10/2024.)

Isto posto,
rejeito
a preliminar.

No
mérito
, quanto ao pedido absolutório, tenho que restou configurado o crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06), pois a materialidade está comprovada pelo boletim unificado, auto de apreensão, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas, todos anexados no id 13201727, e o laudo de química forense no id 13202820.

A autoria também está demonstrada, por meio da prova oral colhida durante a instrução, especialmente os depoimentos dos policiais militares Bruno Brito de Vargas Moreira e Fabiano de Assunção, ouvidos em juízo (mídia ID 13202825), sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

As testemunhas relataram que, após denúncia anônima, flagraram o apelante e outro indivíduo no telhado da residência, consumindo entorpecente, sendo possível visualizar que ele também tinha entorpecentes em mãos.

Narram que, diante do flagrante, ingressaram no imóvel e, após buscas, localizaram 12 (doze) embalagens de maconha armazenadas na geladeira, em um dos cômodos da casa.

Certamente, a versão dos policiais militares não pode ser desprezada, eis que coerente com a prova contida nos autos, como já decidido pelo STJ:

“(...) 3.
Ademais, esta Corte entende que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
.(...)” (grifo nosso)

(AgRg no AREsp n. 2.397.919/SP,
relator Ministro Ribeiro Dantas
, Quinta Turma,
julgado em 26/9/2023,
DJe de 3/10/2023.)

Ressalte-se que o próprio réu, em interrogatório judicial (mídia ID 13202825), confessou que mantinha a droga em depósito em sua residência em troca de pagamento em dinheiro, embora tenha negado a intenção de comercializá-la.

Tal argumento não exclui o dolo, tampouco descaracteriza o delito de tráfico, nos termos do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, que tipifica condutas como guardar, ter em depósito ou manter substância entorpecente com destinação comercial, razão pela qual, deve ser mantida a condenação.

Prosseguindo, quanto ao pedido de redução da pena-base, fixada em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, entendo que pretensão defensiva não merece acolhimento.

Isto porque, o vetor “culpabilidade” é negativo, em razão da quantidade de drogas apreendidas (8 Kg), bem como, estava oculta em local estratégico e de difícil acesso para fiscalização, revelando sofisticação e método de ocultação típico de quem atua de forma contínua na traficância, sendo certo que tal contexto ultrapassa os limites do tipo penal básico, agravando o juízo de censura sobre a conduta, pois demonstra elevada periculosidade.

De igual modo, a baliza “antecedentes” deve ser mantida como desfavorável, pois o réu possui duas condenações com trânsito em julgado (id 13201727), sendo possível a utilização de uma delas na primeira fase, e da outra como agravante da reincidência (art. 61, inc. I, do CP), na etapa intermediária.

Registro ainda, que o Magistrado aplicou a fração de aumento de 1/8 (um oitavo), entre o intervalo da pena mínima e máxima, para cada vetorial desfavorável, sendo certo que aludida fração é proporcional e razoável, estando em consonância com o entendimento do STJ (AREsp n. 2.514.889/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 31/12/2024).

Em continuidade, no que se refere ao pedido de reconhecimento do direito de recorrer em liberdade, verifico que não é possível a ordem de soltura neste momento, especialmente porque, está confirmada a culpabilidade, restando comprovada a prática do crime imputado na denúncia, além do réu ter permanecido preso durante todo o processo.

Por fim, no que se refere a concessão da gratuidade de justiça, com isenção do pagamento da pena de multa, ressalto que compete ao Juízo da Execução Penal a análise de tais pedidos.

Pelo exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para conhecer e negar provimento ao recurso.